Tribunal: TJDFT
Processo: 0747890-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO NO BOJO DE PROCESSO DE DESPEJO. MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS FIADORES. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE FIANÇA.

1. A transação celebrada nos autos do processo de despejo, em que se concedeu à devedora principal a possibilidade de pagar o débito oriundo do contrato de locação de maneira parcelada e, assim, com o prazo de pagamento estendido, caracteriza moratória do débito, que tem, por consequência, por expressa disposição do art. 838, inciso I, do CC, a exoneração da obrigação dos fiadores que não participaram do acordo.

2. O acordo de parcelamento versando sobre débitos de contrato de locação garantido por fiança, sem a anuência do fiador, extingue o próprio contrato acessório, não havendo que se falar em exoneração do fiador apenas em relação aos débitos objeto de parcelamento.

3. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, o proveito econômico perseguido pela parte exequente é critério para fixação dos honorários que prevalece em relação ao valor da causa, só podendo a verba honorária ser fixada com base no valor da causa se não for possível mensurar o proveito econômico obtido.

4. Se o proveito econômico obtido pelos fiadores excluídos do polo passivo corresponde ao próprio valor da execução, porquanto se viram desobrigados de pagá-lo, não há reparos a ser feitos à decisão que fixa os honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor atribuído à causa.

5. Agravo não provido.